Tribunal: TJES
Processo: 5003317-16.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-16.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros

APELADO: AGILSON JOSE CRISTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), fundamentada no baixo valor do crédito tributário.

2. O recorrente alega a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/CNJ por retroatividade, defende sua autonomia federativa com base em lei municipal e sustenta haver interesse de agir diante da citação e penhora parcial de ativos.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar se a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), que tramita há mais de cinco anos sem movimentação útil ou localização de bens suficientes, configura falta de interesse de agir, em conformidade com o precedente vinculante do STF e as normas regulamentares do CNJ, independentemente da data de ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

4. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, firmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, visando a eficiência administrativa e a racionalização do acervo judiciário.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros objetivos: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem localização de bens penhoráveis. No caso, o crédito é de R$ 1.859,99 e as diligências resultaram apenas em bloqueio irrisório (R$ 321,76) após cinco anos de tramitação.

6. A tese fixada pelo STF tem aplicação imediata aos processos em curso. A autonomia municipal não autoriza a manutenção de processos ineficientes cujo custo de processamento supera o montante a ser recuperado, afrontando o art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando verificada a ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano e a inexistência de bens penhoráveis suficientes, com base no princípio da eficiência administrativa e no Tema 1.184/STF, independentemente de legislação municipal em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37,
caput
; Código de Processo Civil (CPC), art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1355208), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003317-16.2019.8.08.0014

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
COLATINA

RECORRIDA
:
AGILSON JOSE CRISTO

MAGISTRADO :
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça às execuções fiscais em curso, bem como à alegação de irretroatividade e violação à autonomia municipal.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que
"é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa"
.

À evidência,
a referida
diretriz visa a racionalizar a gestão do acervo judiciário, impedindo que a máquina pública seja mobilizada para cobranças cujos custos de processamento superam, em larga escala, o próprio montante a ser recuperado.

A Resolução n.º 547 do CNJ, ao regulamentar a tese suprema, estabeleceu critérios objetivos para a aferição da falta de interesse: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis, o que demonstra a aplicabilidade da tese em referência inclusive aos processos em curso, conforme o item "3" da tese fixada pelo Pretório Excelso.

No caso vertente, o crédito exequendo, referente a
ISS dos exercícios de 2014 a 2018, remonta ao valor histórico de
R$ 1.859,99
.

Esse montante é flagrantemente desproporcional ao esforço estatal despendido desde o ajuizamento em
setembro de 2019.

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar do tempo transcorrido, as diligências foram infrutíferas no sentido de garantir a satisfação integral do débito.

O bloqueio de ativos via SISBAJUD resultou na quantia irrisória de
R$ 321,76,
e a certidão negativa de bens imobiliários acostada aos autos confirma a ausência de patrimônio apto a suportar a execução.

Ademais, não prospera a alegação de violação à autonomia municipal ou de prevalência da Lei Municipal nº 2.805/1977 sobre a resolução do CNJ.

O Tema 1.184/STF, ao ressalvar a competência de cada ente federado para legislar sobre seus créditos, não outorga um salvo-conduto para a perpetuação de processos ineficientes que oneram o Poder Judiciário.

A fixação do parâmetro de R$ 10.000,00 pelo CNJ baseia-se em estudos técnicos que demonstram o custo médio de manutenção de cada execução fiscal, patamar que o crédito em questão está longe de atingir.

Nesse contexto, verificados os requisitos da Resolução 547/CNJ — valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano (
in casu
, o processo tramita há mais de cinco anos sem resultado prático efetivo e com constrição pífia) — a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe.

A manutenção de demandas cujo crédito é inferior ao custo operacional afronta diretamente o postulado constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Por conseguinte, não vislumbro
error in procedendo
ou violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sentença observou estritamente o precedente vinculante do STF e as normas administrativas regulamentares, privilegiando a eficiência e o acesso a uma justiça célere e efetiva.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.